Tribunal: TJBA
Processo: 0009736-85.2013.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0009736-85.2013.8.05.0191 – Comarca de Paulo Afonso Recorrente: Manoel Jorge dos Santos Filho Advogado: Dr. Rodrigo de Pádua Santos Salgado (OAB/BA nº 41.097) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Alison da Silva Andrade Origem: Vara do Júri da Comarca de Paulo Afonso Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI Nº 11.340/06). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA AO RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÕES CRIMINOSAS REALIZADAS COM MULTIPLICIDADE DE AGENTES E CONDUTAS, IMPOSSIBILITANDO A PORMENORIZAÇÃO DE CADA AÇÃO CRIMINOSA DE PER SI. POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA GENÉRICA. PRECEDENTES DO STJ. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS AÇÕES IMPUTADAS A CADA AGENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. REJEIÇÃO. FATOS GRAVES. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA REUNIÃO DE CONDIÇÕES PESSOAS FAVORÁVEIS. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO IMPEDITIVAS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, QUANDO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DO CASO SOB EXAME. AFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FILHOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O RÉU É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DOS MENORES. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PELO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERMANÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Manoel Jorge dos Santos Filho, insurgindo-se contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Paulo Afonso/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006, sendo mantida a prisão preventiva. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (Id. 79884115): “[...] Consta do Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 15 de abril de 2012, por volta das 19:00, no Povoado Lagoa do Junco, estrada de acesso aos Povoados Xingozinho e Salobro, Zona Rural, nesta urbe, os denunciados, de forma livre e consciente, praticaram a conduta típica de duplo homicídio qualificado, em face das vítimas CRISTIANO DA SILVA ANDRADE e THAINÁ DOS SANTOS ROSA. Informam os presentes autos que, no dia dos fatos, as vítimas CRISTIANO e THAINÁ, namorados, haviam saído de carro com destino a residência da mãe desta, quando ao passarem pelo ‘Bar de Zé dos Santos’ no Povoado Xingozinho, encontraram MÔNICA PEREIRA DA SILVA e outros conhecidos, os quais estavam em companhia dos denunciados GENÍLSON e MANOEL. Ressalta-se que nesta oportunidade, também estavam presentes no referido estabelecimento comercial os denunciados JAIR e JOSÉ ADEMÍLSON. Ato contínuo, as vítimas, juntamente com MÔNICA seguiram para o Povoado Salobro. Nesse momento, os denunciados também saíram do Bar em epígrafe, tomando a direção do Povoado Salobro, sendo que GENÍLSON e MANOEL seguiram juntos na mesma motocicleta, JOSÉ ADMÍLSON (sic), após deixar sua esposa em casa, seguiu sozinho para encontrar com o restante do grupo, assim como JAIR que também seguiu sozinho em sua motocicleta. Depreende-se ainda dos autos que, após deixar MÔNICA e os outros no Povoado Salobro, as vítimas retornaram pela mesma estrada, quando foram então cruelmente alvejadas com disparos de arma de fogo em uma emboscada preparada pelos denunciados que sorrateiramente os aguardavam na estrada. Consta que, não satisfeitos, os denunciados ainda arrastaram a vítima THAINÁ para fora do veículo, oportunidade em que, com requinte de crueldade, ainda passaram a desferir várias ‘cassetadas’ (sic) contra o rosto da mesma deixando-a desfigurada. Após a ação criminosa, os denunciados JAIR e JOSÉ ADEMÍLSON evadiram-se do local do crime, sendo que GENÍLSON e MANOEL seguiram para o Povoado Salobro para se encontrar com MÔNICA e os outros conhecidos e assim não levantar suspeitas. Diante do quanto exposto acima, fica evidente que o meio empregado pelos denunciados na ação criminosa impossibilitou a defesa das vítimas, eis que, estas foram surpreendidas com os disparos de arma de fogo e na sequência golpeadas com um ‘cassete’. Ademais, a própria condição física vítima THAINÁ, menor de 14 (quatorze) anos, acarretava extrema fragilidade em face dos agressores. É de evidência cristalina, outrossim, o motivo fútil, já que o crime fora motivado por motivo de ciúmes, pois GENÍLSON não aceitava o fim do relacionamento com THAINÁ, ensejo que não justifica a conduta criminosa. Ex positis, estando GENÍLSON DO NASCIMENTO, JAIR SANDRO DOS SANTOS, JOSÉ ADEMÍLSON DO NASCIMENTO e MANOEL JORGE DOS SANTOS FILHO, incursos nas penas dos Art. 121, § 2º, inciso II e IV, do CPB c/c a Lei 11.340/06 (homicídio qualificado por motivo fútil mediante emboscada) com tratamento dado pela Lei Maria da Penha, [...].”. III – Irresignado, Manoel Jorge dos Santos Filho interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 79885801), suscitando a Defesa, nas correspondentes razões, a não individualização da conduta imputada ao Apelante na exordial acusatória e na decisão de pronúncia. No mérito, pugna pela absolvição, alegando não ter sido o Apelante autor dos delitos em apuração; ou impronúncia, sob fundamento de ausência de provas suficientes da autoria delitiva. A Defesa também se insurge em face da prisão preventiva, afirmando a inexistência de motivos para sua manutenção e ausência de fundamentação adequada no respectivo decreto. Ainda no que pertine à segregação cautelar, o recurso defensivo advoga a perda do seu objeto pelo encerramento da instrução processual, também asseverando que o Recorrente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e profissão definida, não representando risco para a sociedade. Por fim, a Defesa afirma que o Recorrente é pai de dois filhos menores, circunstância que, na sua percepção, reforça a conclusão de que a segregação cautelar combatida viola o princípio da presunção de inocência. IV – Digno de registro que o presente feito consiste em desmembramento do processo originário, Ação Penal nº 0002198-87.2012.805.0191, tendo-se em vista que, à época, o Recorrente se encontrava foragido (relatório da pronúncia, Id. 79885793). V – A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). VI – Não merece acolhimento a alegação defensiva de ausência de individualização da conduta do Recorrente na exordial acusatória. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se admite a denúncia de caráter geral quando a ação criminosa é realizada com múltiplos agentes e condutas, ou quando, por sua própria natureza, deve ser praticada mediante concurso de pessoas, hipóteses nas quais não se mostra possível, de pronto, a pormenorização de cada conduta de per si. Para o STJ, satisfaz as exigências dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa a denúncia que descreve as condutas parcelares dos agentes envolvidos tanto quanto seja possível no caso concreto, a fim de lhes possibilitar o exercício do direito de defesa. Veja-se: STJ – Quinta Turma, RHC nº 98.643/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 3/9/2019, DJe de 10/9/2019; STJ – Quinta Turma, RHC nº 89.450/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/3/2018, DJe de 21/3/2018. VII – Não obstante a citada orientação jurisprudencial, verifica-se, no caso em análise, suficiente descrição das condutas atribuídas aos agentes, no sentido de que realizaram emboscada contra as duas vítimas em uma estrada, efetuando disparos de arma de fogo, além de que arrastaram a ofendida Tainá para fora do carro e desfiguraram seu rosto mediante a realização de múltiplas “cacetadas”, fato delituoso motivado porque o corréu Genildo não aceitava o término do relacionamento. Descrição suficiente dos fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, com todas as circunstâncias possíveis diante das peculiaridades do caso, restando atendidos os requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal. Não há que se falar, portanto, em inépcia da denúncia por ausência da individualização das condutas delitivas dos agentes envolvidos, e tampouco da sentença de pronúncia, que se manteve fiel aos fatos imputados na exordial acusatória. Trechos da pronúncia: “[...] Assim, dos relatos acima, todos coerentes e harmônicos entre si, inferem-se a presença de indícios da autoria criminosa, já que a prova oral analisada dá conta de ter o acusado sido um dos autores dos disparos de arma de fogo que causaram a morte das vítimas. No que tange às qualificadoras, é necessário ressaltar que na sentença de pronúncia a qualificadora só deve ser rejeitada pelo Juiz quando este vislumbrar não existir o mínimo de suporte para que ela exista. Em relação ao suposto motivo fútil, também está presente elementos mínimos para que seja determinada a apreciação pelo conselho de sentença, vez que as provas indicam que o delito foi causado por ciúmes, já que Genilson, amigo do acusado, não aceitava o relacionamento de Thainá com Cristiano. No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, as provas trazidas aos autos dão fortes indícios de que o crime supostamente foi cometido mediante emboscada, após serem surpreendidas quando retornavam ao bar em que estavam. Por fim, em relação ao meio cruel, também está presente elementos mínimos para que seja determinada a apreciação pelo conselho de sentença, vez que as provas indicam que além de disparos de fogo, as vítimas foram golpeadas com arma branca, além da condição física da vítima Thainá, menor de 14 (quatorze) anos, acarretava extrema fragilidade em face dos agressores. Assim sendo, caberá ao corpo de jurados decidir, acaso comprovada a responsabilidade criminal do acusado, se o motivo descrito pelo Ministério Público na denúncia foi realmente o que ensejou o possível delito, bem assim se foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ante o exposto, PRONUNCIO MANOEL JORGE DOS SANTOS FILHO, qualificados nos autos, como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do CPB c/c Lei 11.340/06 do Código Penal, por duas vezes, declarando admissível seu julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. [...].”. VIII – Em que pese as alegações formuladas pela defesa, inviável a absolvição sumária ou a impronúncia do Recorrente. In casu, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram suficientemente demonstrados por meio dos seguintes elementos de convicção: laudo de exame de necrópsia das vítimas Thainá dos Santos Rosa e Cristiano da Silva Andrade (Id. 79885099); declarações policiais e judiciais de Cleuciane da Silva Andrade (Id. 79884117, págs. 31/32); depoimento policial de Tamires Bezerra Souza Santos (Id. 79884117, pág. 32); depoimentos inquisitoriais do Delegado de Polícia Hildebrando Alves de Assis (Id. 79884117, pág. 05) e dos Policiais Civis Edenilson Alves Moura (Id. 79884117, págs. 02/03), João Enoque Marcelino Soares Filho (Id. 79885069, pág. 11) e Jucélio Santana de Araújo (Id. 79885069, pág. 10); depoimentos inquisitoriais e judiciais de Josiane Pereira da Silva (Id. 79884117, pág. 46) e de Mônica Pereira da Silva (Id. 79884117, pág. 44), e depoimentos inquisitoriais de Samara Pereira da Silva (Id. 79885069, pág. 03) e Adeilma Pereira da Silva (Id. 79885069, pág. 05/06). Interrogado nas duas fases da persecução criminal, o réu afirmou que, no dia do fato, estava na companhia do corréu Genilson, que o levou para casa por volta das 19h00min, por se encontrar alcoolizado. O citado corréu, quando interrogado na fase policial, afirmou que permaneceu em um bar até as 20h00min. Nada esclareceram sobre os fatos criminosos os depoimentos judiciais de Zélia Pereira da Silva, Bruno Neto Tenório e José Carlos Pereira da Silva. Nesse cenário, apesar das alegações defensivas, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. IX – Não há necessidade de reparo quanto à manutenção da custódia cautelar questionada. A prisão preventiva do réu Manoel Jorge dos Santos Filho foi decretada por decisão datada de 22/08/2012, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a especial gravidade dos crimes de homicídio apurados na origem e a condição de foragido do recorrente (Id. 79885088). Permaneceu o réu na condição de foragido até a data de 06/06/2023, ocasião em que foi cumprido, no Município de Anápolis, Estado de Goiás, o mandado de prisão expedido em seu desfavor, após fuga que perdurou por mais de 10 (dez) anos, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. X – Não é demais ressaltar, na esteira da jurisprudência do Colendo STJ, que a reunião de condições favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não constitui impeditivo à prisão preventiva, quando fundada em elementos concretos, indicativos, como já dito, da insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: STJ – Sexta Turma, AgRg no RHC nº 209.617/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025. XI – Digno de registro que a simples afirmação da existência de filhos menores não é causa impeditiva da custódia cautelar. Ademais, não se verifica, das respeitáveis razões de recurso, a indicação precisa e concreta de que o Recorrente é imprescindível para a realização dos pertinentes cuidados dos menores. A esse respeito: STJ – Quinta Turma, AgRg no HC nº 1.000.757/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025; STJ – Quinta Turma, AgRg no HC nº 989.834/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025. XII – Não merece acolhimento a alegação defensiva de que o fim da instrução processual tornaria prejudicada a prisão preventiva, pela perda do seu objeto. Isto porque, in casu, a custódia cautelar do Recorrente se fundamentou na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, e não por conveniência da instrução criminal. Ademais disso, sabe-se que a duração da custódia cautelar se vincula à duração dos motivos que a ensejaram, como no caso em análise. Veja-se: STJ – Sexta Turma, AgRg no RHC nº 212.442/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025. XIII – Importante ressaltar, por fim, que, embora o Apelante tenha sido ouvido inquisitorialmente na condição de testemunha em 18/04/2012 (Id. 79884117, pág. 41), foi formalmente indiciado pela Autoridade Policial em 26/04/2012 (Id. 79885069, pág. 48 e Id. 79885070, pág. 01) e denunciado em 22/05/2012 (Id. 79884115), constando que, na data de 22/08/2022, já se encontrava na condição de foragido, data da decisão que determinou sua citação por edital (Id. 79885088), assim permanecendo por mais de 10 (dez) anos, como dito, até a data de 06/06/2023, quando foi finalmente capturado no Estado de Goiás (vide decisão de Id. 79885297). XIV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito (Id. 81224983). XV – PECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0009736-85.2013.8.05.0191, proveniente da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram, como Recorrente, Manoel Jorge dos Santos Filho, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.